Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-07.2011.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0000773-07.2011.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[JOAO EROTIDES ROBERTO - CPF: 298.208.399-04 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENCO - CPF: 103.063.598-63 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET (TERCEIRO INTERESSADO), CASIANA BASILIO - CPF: 035.088.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 778.228.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOAO EROTIDES ROBERTO - CPF: 298.208.399-04 (APELADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENCO - CPF: 103.063.598-63 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E PELO 4º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), VENCIDOS O 1º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) E A 3ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Reintegração de posse. Preliminares de fraude processual e ilegitimidade ativa. Rejeição. mérito. Posse anterior e esbulho comprovados. Ocupação efêmera e cenográfica do réu. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de área rural. O apelante sustenta fraude processual por simulação de cessão de direitos, ilegitimidade ativa e ausência de prova da posse dos autores, alegando que a posse seria exercida por sua filha.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a cessão de direitos para a litisconsorte ativa configura fraude processual ou ilegitimidade; (ii) verificar se a via possessória foi adequadamente utilizada; e (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos da posse anterior dos autores e o esbulho praticado pelo réu.

III. Razões de decidir

A alegação de fraude e simulação na cessão de direitos é objeto de ação declaratória própria, constituindo questão prejudicial externa de natureza petitória que não impede a proteção do
ius possessionis
(fato da posse) devidamente comprovado nestes autos.

A via possessória é adequada quando a causa de pedir reside no exercício fático da posse e sua perda injusta, sendo os documentos de regularização fundiária (INTERMAT) utilizados como reforço probatório do exercício do poder de fato sobre a coisa.

A posse anterior do autor foi demonstrada por protocolo de regularização em 2009 e georreferenciamento, enquanto o réu não comprovou posse consolidada, evidenciando-se que a construção de barraco desabitado e sem mobília caracterizou ocupação meramente cenográfica para simular posse.

A tese de que a posse pertenceria à filha do réu é infirmada pela incompatibilidade de sua rotina (estudante de medicina em tempo integral na capital) com a lida rural, além da ausência de sua intervenção espontânea no feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento:
"
1. A existência de ação autônoma discutindo a validade do título translativo da posse não obsta a proteção possessória fundada no exercício fático e cronologicamente anterior da posse. 2. A ocupação efêmera de imóvel, com edificações precárias e desabitadas, não configura posse apta a repelir a reintegração de quem demonstra atos de gestão e regularização anteriores."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GLICÉRIO BASÍLIO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína - MT , que, nos autos da ação de “Reintegração de Posse”, ajuizada contra o apelante por J
OÃO EROTIDES ROBERTO
e
RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENÇO
, julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse referente à área Fazenda Ventura/Iracema/Casiana, por entender que houve o reconhecimento da posse do autor e o esbulho praticado pelo réu/apelante, além de condenar o réu (apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Houve oposição de Embargos de Declaração, que foram acolhidos sem efeito infringente, apenas para esclarecer a natureza da intervenção de Renata Pereira Barretto Lourenço como litisconsorcial, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC.

O apelante sustenta que não há prova da posse efetiva do autor/apelado. Diz que o protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, datado de 2009, não prova o exercício da posse e não desqualifica a posse anterior exercida por Cassiana Basílio e Glicério.

Assevera que é indiscutível a ocorrência de fraude processual, a qual foi suscitada desde o início da marcha processual, mas que não foi enfrentada pelo magistrado de primeiro grau.

Explica que a fraude se consubstancia no ato simulado de cessão de direito de posse do autor original (João Erotides) para a Sra. Renata Pereira Barretto Lourenço (que atua como litisconsorte ativa). Enfatiza que essa cessão é uma manobra forjada para burlar a lei e alterar a verdade dos fatos, uma vez que a Sra. Renata é nora de José Salgueiro. Segundo a tese recursal, José Salgueiro é a figura que teria o interesse real e oculto na disputa possessória, utilizando a nora (Renata) e o autor original (João Erotides) em uma encenação jurídica para obter a reintegração da posse, o que comprometeria a legitimidade de ambas as partes ativas.

Aduz a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que, no momento do ajuizamento da ação, o autor/apelado teria cedido sua posse, alterando subjetivamente a lide, tendo a cessionária (Renata) ingressado apenas como assistente litisconsorcial, o que não supriria a ilegitimidade.

Enfatiza o descabimento da via possessória, argumentando que a lide degenerou em uma discussão petitória, tratando-se apenas de validade de cessão de escrituras, o que é incompatível com a natureza da ação possessória.

Defende que a posse da área objurgada sempre foi da família Basílio, o que seria corroborado por prova de posse anterior do recorrente e por documento do IBAMA que o reconhece na área, em período muito anterior ao arguido pelo apelado.

Alega, ainda, que a sentença não adentrou na questão da prova da posse e do esbulho da Sra. Renata.

Pede, pois, o recebimento e provimento do recurso de apelação para acolher as preliminares, extinguindo o feito em razão da fraude processual e, acaso superada, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485 do CPC. Subsidiariamente, caso ultrapassadas as preliminares, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse e o reconhecimento da posse pelo Apelante, com a inversão da sucumbência e condenação dos Apelados ao pagamento de custas e honorários.

A apelada Renata Pereira Barreto Lourenço ofertou contraminuta de Id. 320833492, afirmando a legalidade de sua intervenção como litisconsorte, resultante da cessão de direitos de posse, a qual foi devidamente reconhecida e classificada pelo Juízo de primeiro grau na decisão dos Embargos de Declaração. Assevera a inexistência de qualquer ato simulado ou fraude processual na sua habilitação.

Por sua vez, o apelado João Erotides Roberto apresentou contrarrazões de Id. 320833493, alegando a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, pois as razões recursais são uma mera repetição dos argumentos de defesa já exauridos e rechaçados na primeira instância, sem atacar especificamente os fundamentos jurídicos e fáticos que motivaram a Sentença de procedência. No mérito, requer o total desprovimento do Apelo, com a manutenção integral da Sentença, além da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários recursais (Art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT Nº 6848-B E LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT Nº 3606.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Da Preliminar Suscitada nas Contrarrazões: Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Os Apelados suscitaram, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme a jurisprudência dominante desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos de defesa não implica, necessariamente, na violação do princípio da dialeticidade, desde que o recorrente ataque, minimamente, os fundamentos decisórios da Sentença.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 514 DO CPC. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência do requisito de admissibilidade do recurso de apelação, se, da análise dos fundamentos de fato e de direito do apelo, ficar evidenciada a intenção de reforma da sentença.

Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 694.714/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2015; AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2015; AgRg no REsp 1.337.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2014; REsp 1.324.308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/09/2014.

II. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada que, com fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial.

III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 649.601/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 16/3/2016.)

No caso em análise, o Apelante Glicério Basílio, embora reitere teses de defesa, dedicou-se a contrapor a conclusão do Juízo de piso sobre a posse e o esbulho, além de insistir no reexame das preliminares.

Diante da exposição concatenada das razões de fato e de direito pelas quais entende que a sentença deve ser reformada,
rejeito a preliminar
suscitada pelos Apelados, passando à análise do mérito recursal.

- Da Fraude Processual e Ilegitimidade Ativa
ad causam

O Apelante alega a ocorrência de fraude processual e ilegitimidade ativa, sustentando que a cessão de direitos de posse para a litisconsorte Renata Pereira Barretto Lourenço é um ato simulado. Aduz que a Sra. Renata, nora de José Salgueiro Lourenço, representa interesse oculto deste na lide, e que tal manobra visava alterar a legitimidade para litigar.

Ocorre que a tese de fraude, inicialmente débil, ganha um contorno fático de maior complexidade em razão do noticiado ajuizamento, por parte do coautor João Erotides Roberto, da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (n. 1001359-41.2022.8.11.0025).

Nessa nova ação, João Erotides Roberto e Iracema Henrique Paticowski buscam a declaração de nulidade da escritura de cessão de direitos da área rural em favor de Renata Pereira Barretto Lourenço, sob a alegação de fraude, simulação e lesão. Os réus dessa nova lide incluem justamente José Salgueiro Lourenço e a litisconsorte Renata Pereira Barretto Lourenço.

O vínculo de José Salgueiro Lourenço com a lide é, conforme o Apelante, o de sogro da litisconsorte Renata, a quem ele atribui a condição de titular do "interesse oculto". Todavia, tal alegação de fraude, simulação e lesão na cessão de direitos que envolve José Salgueiro Lourenço, Renata e João Erotides está sendo discutida e deve ser resolvida em definitivo na esfera da Ação Declaratória de Nulidade (n. 1001359-41.2022.8.11.0025).

A existência dessa Ação Declaratória constitui uma questão prejudicial externa em relação ao título da posse (a cessão de direitos). Contudo, a sentença desta Ação de Reintegração de Posse (2011) fundamentou-se no fato da posse (
ius possessionis
), reconhecendo a posse anterior e o esbulho praticado pelo Réu/Apelante em face do polo ativo, notadamente o coautor João Erotides Roberto, cuja legitimidade para litigar em 2011 não foi infirmada. A nulidade ou validade do negócio jurídico de cessão é matéria de natureza petitória a ser resolvida na ação própria, não obstando o julgamento da ação possessória.

Adicionalmente, a intervenção de Renata como litisconsorte já foi examinada e chancelada pela decisão dos Embargos de Declaração, o que afasta a alegação de ilegitimidade
ad causam
no contexto desta lide.

Portanto, a questão prejudicial, por não ter o condão de desconstituir o fato da posse apurado na ação de 2011 e por estar sendo debatida em juízo próprio, não é causa de nulidade desta Sentença.

Desse modo,
rejeito a preliminar de fraude processual e de ilegitimidade ativa.

- Da inadequação da via eleita

O Apelante defende que a lide teria degenerado em discussão sobre domínio (petitória), o que seria incompatível com a via possessória.

Contudo, a ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu. A sentença recorrida foi explícita ao julgar procedente o pedido com base no reconhecimento da posse do autor e no esbulho do réu.

Eventual análise de documentos de regularização fundiária (INTERMAT) ou contratos de cessão de direitos não desnatura a ação possessória, pois tais documentos são utilizados como meros elementos de prova para confirmar o exercício da posse, e não o domínio.

Não há nos autos elementos que indiquem que o Juízo
a quo
tenha decidido com base no título de propriedade, o que violaria a proibição de discutir domínio em ações possessórias.

Portanto, a sentença manteve-se no estrito campo da defesa possessória.
Rejeito a preliminar de inadequação da via.

·

Do Mérito: A Prova da Posse e o Esbulho

A Ação de Reintegração de Posse é o instrumento jurídico destinado a proteger a posse contra o esbulho, visando restituir o possuidor que foi injustamente privado do exercício de fato de seus poderes sobre o bem, nos termos do art. 560 do CPC. Para seu sucesso, exige-se a demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC).

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

O Apelante busca a reforma da sentença, alegando a ausência de posse efetiva dos Apelados e a comprovação da posse anterior pela família Basílio.

A posse, conforme o ordenamento jurídico pátrio, é um estado de fato, consubstanciado no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, tais como o uso, gozo, disposição ou a mera conservação do bem.

Em detida análise ao caderno processual, vislumbra-se provas que demonstram a posse anterior do autor, que o réu/apelante não conseguiu rechaçar, bem como não desincumbiu de fazer prova em contrário.

Na petição inicial, o autor anexou o procedimento administrativo para regularização da área n. 924948/2009 (Id. 189112214 - Pág. 43), planta de georreferenciamento de 10.08.2009 (Id. 189112215 - Pág. 1) e o Boletim de Ocorrência narrando a invasão em seu imóvel (Id. 189112216 - Pág. 3).

É imperioso destacar que, logo no início do processo, o Juízo de piso tentou realizar a audiência de justificação, a qual restou frustrada pela postura do ora Apelante.

Neste ponto, transcrevo trecho crucial da decisão liminar (Id. 189112219 - Págs. 21-23) que deferiu a reintegração:

“Se a tentativa de citação do réu restou frustrada por duas vezes para realização desta audiência de justificação (fls. 49verso e 71verso) porque o mesmo sempre está viajando, o autor não pode ficar indefinidamente aguardando a sua localização para, só então, ver analisado o seu pleito. (...) A posse do requerente com relação ao referido imóvel se encontra razoavelmente provada por meio documental (...). O esbulho praticado pelo réu se encontra razoavelmente comprovado pelas fotos juntadas aos autos e pelo boletim de ocorrência.”

A decisão evidencia que o Apelante, ao alegar estar "sempre viajando", tentou esquivar-se da citação, o que reforçou a necessidade da medida liminar
inaudita altera pars
para restabelecer a ordem possessória violada.

Outro ponto crucial para o deslinde da causa reside na constatação do estado da ocupação pelo Réu/Apelante. Consta dos autos que, por ocasião do cumprimento da liminar de reintegração de posse, o Oficial de Justiça instruiu seu relatório com fotografias (Ids. 189112219 - Págs. 53 - 70) que revelam a existência de um barraco de madeira de aproximadamente 36,00 m2.

Ocorre que tal edificação, longe de demonstrar uma posse consolidada e produtiva, apresentava-se desabitada, sem móveis, sem divisões internas (cômodos) e sem qualquer sinal de moradia habitual ou exploração econômica. Tais características são típicas de ocupações efêmeras, destinadas apenas a simular uma presença no imóvel para fins de disputa judicial, o que descaracteriza o corpus possessório exigido por lei.

O Apelante busca reformar a sentença afirmando que a posse da área era exercida por sua filha, Cassiana Basílio.

Porém, o Instrumento Particular de Cessão de Direito em favor de Cassiana, embora datado de 2009, teve as assinaturas reconhecidas em cartório apenas em 02.08.2010 (Id. 189112221 - Págs. 4-9). Na prática forense, a data do reconhecimento de firma é o marco de segurança jurídica sobre a existência do documento perante terceiros, sugerindo, no caso, uma tentativa de retroagir efeitos para justificar uma posse inexistente à época do esbulho.

Outro questionamento a ser feito, tal tese sucumbe diante de um questionamento lógico e jurídico elementar: se a Sra. Cassiana era a real e efetiva possuidora da área desde 2009, por que razão ela não ajuizou a ação competente ou interveio como terceira interessada para defender seu patrimônio?

A inércia da suposta possuidora é o primeiro indício de que sua titularidade no contrato de cessão era meramente formal e simulada para blindar o patrimônio do pai. Ademais, chama a atenção o fato de que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual sequer citaram o nome de Cassiana Basílio como sendo a pessoa vista na área exercendo atos de posse (limpeza, manejo de gado ou moradia).

Soma-se a isso a prova documental (Id. 65600311) que atesta que, à época dos fatos, Cassiana era estudante de Medicina na UNIC, em Cuiabá/MT.

A posse, no sentido jurídico do art. 1.196 do Código Civil, exige o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. É absolutamente incompatível a rotina de um curso de medicina em regime integral na capital com a gestão e o labor diário em uma fazenda localizada na Gleba Rio Preto, em Juína.

Diferente do autor, que provou atos de posse (abertura de estradas e protocolo no INTERMAT em 2009), o réu/apelante apenas demonstrou o esbulho através de uma ocupação efêmera, materializada por um barraco de 36m2 desprovido de qualquer sinal de vida ou habitação.

Convém, ainda, destacar que o apelado informou ao juízo (Id. 65598916 - Pág. 1/97), sobre a tentativa de fraude mediante a utilização de um processo de regularização de posse junto ao INTERMAT, feito em nome de Cassiana Basílio, filha do requerido.

Ora, enquanto o autor João Erotides protocolou seu pedido de regularização fundiária junto ao INTERMAT em 22/12/2009 (Processo n. 924948/2009), a Sra. Cassiana apenas o fez em 28/05/2010, o que confere ao autor a anterioridade na busca pelo reconhecimento estatal de sua ocupação.

O autor logrou provar que possuía a área e que buscava sua regularização perante os órgãos competentes desde 2009. O réu, por outro lado, ingressou na área e erigiu uma estrutura precária (barraco) sem o ânimo de moradia real, o que configura o esbulho.

Portanto, diante da anterioridade do protocolo do autor no INTERMAT e da robusta prova de que a ocupação do réu era meramente cenográfica e desprovida de lastro fático (assinaturas tardias e incompatibilidade de domicílio da suposta possuidora), a manutenção da sentença de procedência é o caminho impositivo.

O apelante insiste que o autor é um "laranja" de José Salgueiro para construir uma ponte. Ainda que tal interesse exista, ele é irrelevante para a proteção possessória se restou provado que o autor estava na área e foi retirado à força pelo réu. O depoimento de Glicério e os relatos de seus informantes (como Laucídio) não conseguiram desconstruir a prioridade cronológica do protocolo de João Erotides no INTERMAT (dezembro/2009) frente ao de Cassiana (maio/2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que determinou a reintegração de posse em favor de João Erotides Roberto e Renata Pereira Barretto Lourenço.

Em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLICÉRIO BASÍLIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000773-07.2011.8.11.0025, ajuizada por
JOÃO EROTIDES ROBERTO
, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a reintegração de posse referente à área rural denominada Fazenda Ventura/Iracema/Casiana, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a natureza da intervenção de Renata Pereira Barretto Lourenço como litisconsorte ativa, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de fraude processual decorrente de suposta simulação na cessão de direitos possessórios em favor da litisconsorte ativa Renata; (ii) a ilegitimidade ativa superveniente; (iii) a inadequação da via possessória, por entender que a controvérsia teria natureza eminentemente petitória; e (iv) a ausência de prova da posse anterior dos autores e do esbulho, defendendo que a posse sempre teria sido exercida por sua família, especialmente por sua filha Cassiana Basílio.

Postula, ao final, o provimento do recurso para acolhimento das preliminares e extinção do feito ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido possessório.

Foram apresentadas contrarrazões por RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENÇO e por JOÃO EROTIDES ROBERTO, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, sustentando a regularidade da cessão de direitos, a inexistência de fraude processual, a adequação da via eleita e a robustez da prova da posse anterior e do esbulho.

Usaram da palavra os advogados FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT Nº 6848-B e LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT Nº 3606, conforme notas taquigráficas.

Em seu voto, o eminente Relator rejeitou, de início, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. No mérito, afastou as alegações de fraude processual e ilegitimidade ativa, assentando que eventual nulidade da cessão de direitos constitui matéria de natureza petitória a ser discutida em ação própria, não impedindo a proteção possessória fundada no
ius possessionis
.

Rejeitou, igualmente, a preliminar de inadequação da via possessória, entendendo que a sentença limitou-se ao exame da posse e do esbulho, sem adentrar em discussão dominial.

Quanto ao mérito, concluiu que a posse anterior do autor restou comprovada por meio do protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT em 2009, da planta de georreferenciamento e do boletim de ocorrência, reputando que o réu não demonstrou posse consolidada, tendo realizado ocupação meramente efêmera e cenográfica, caracterizada pela construção de barraco desabitado e desprovido de sinais de moradia habitual.

Assim, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios.

Em sequência, pedi vista dos autos para analisar, com maior profundidade, as alegações recursais e o conjunto fático-probatório produzido.

PRELIMINARES

De início, registro que não há qualquer divergência quanto à rejeição das preliminares suscitadas, porquanto as razões expendidas pelo eminente Relator mostram-se juridicamente adequadas e alinhadas à orientação consolidada desta Corte. Assim, por economia argumentativa e em prestígio à coerência colegiada, limito-me a tecer breves considerações, aderindo, no essencial, ao entendimento já proferido no voto condutor.

Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade

A parte apelada – João Erotides Roberto – sustenta, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, ao argumento de que o apelante teria apresentado razões genéricas, sem enfrentar os pilares decisórios que reconheceram a posse anterior do autor e o esbulho praticado.

A preliminar, todavia, não procede.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, estabelecendo correlação lógica entre as razões do inconformismo e a motivação adotada pelo julgador. A sanção de não conhecimento do recurso, prevista no art. 932, III, do mesmo diploma, é medida excepcional, reservada às hipóteses em que inexiste qualquer impugnação aos fundamentos decisórios.

No caso concreto, verifica-se que a sentença reconheceu a posse anterior do autor com base no protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, na planta georreferenciada da área, no boletim de ocorrência e na prova testemunhal produzida em juízo. Em suas razões recursais, entretanto, o apelante questiona expressamente a aptidão do protocolo administrativo para comprovar exercício de posse, sustenta a existência de cadeia possessória anterior em favor de sua família, impugna a caracterização do esbulho no ano de 2010 e defende a inadequação da via possessória diante da controvérsia instaurada.

Não se pode afirmar, portanto, que o recurso esteja dissociado da fundamentação adotada pelo Juízo de origem. Ao contrário, há nítida insurgência contra os elementos probatórios considerados decisivos para o reconhecimento da posse e do esbulho.

Assim, evidenciada a impugnação específica dos fundamentos da sentença,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

Da alegada fraude processual e nulidade

Sustenta o apelante a existência de fraude processual, ao argumento de que a cessão de direitos possessórios em favor de Renata Pereira Barretto Lourenço seria simulada, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a higidez do processo.

A preliminar
não prospera
.

Conforme bem delineado no voto condutor, eventual discussão acerca da validade ou nulidade das cessões de direitos possessórios extrapola os limites cognitivos da presente demanda, cuja natureza é eminentemente possessória. A ação de reintegração de posse tem por objeto a proteção do
jus possessionis
, não se prestando à análise aprofundada de eventual vício negocial, matéria própria de ação autônoma.

A existência de demanda paralela discutindo a validade dos atos jurídicos mencionados não tem o condão de macular este feito, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo processual concreto ou comprometimento da regularidade da relação jurídica processual.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade por alegada fraude processual
.

Da ilegitimidade ativa

O apelante sustenta, ainda, ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que teriam ocorrido sucessivas cessões de direitos possessórios, com alteração subjetiva da titularidade da posse.

Também aqui
não assiste razão ao recorrente
.

Como corretamente assentado pelo Juízo de origem, posteriormente em decisão integrativa, a matéria foi enfrentada sob a premissa de que a eventual cessão de direitos não descaracteriza, por si só, a legitimidade daquele que detinha a posse à época do alegado esbulho. A legitimidade ativa, em ações possessórias, está vinculada à demonstração da posse anterior e da turbação ou esbulho, não exigindo prova de domínio ou titularidade registral.

Ademais, a intervenção de Renata Pereira Barretto Lourenço foi admitida na modalidade de assistência litisconsorcial, exatamente em razão do interesse jurídico evidenciado nos autos, não havendo qualquer vício capaz de comprometer a regularidade da representação processual.

Inexistindo prova inequívoca de que o autor estivesse destituído de qualquer vínculo possessório à época do ajuizamento da ação, não há falar em ilegitimidade ativa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da alegada inadequação da via possessória

O apelante sustenta a inadequação da via possessória, ao argumento de que a controvérsia instaurada nos autos teria natureza eminentemente dominial ou decorreria de disputa contratual acerca da validade de cessões de direitos possessórios.

Entretanto, examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que tal insurgência não se dirige propriamente à inadequação técnica da via eleita, mas sim à ausência dos requisitos materiais da ação possessória, notadamente à inexistência de posse anterior dos autores e à descaracterização do alegado esbulho.

A alegação, portanto, não diz respeito a pressuposto processual ou condição da ação, mas ao próprio mérito da demanda, pois questiona a existência do
jus possessionis
que fundamenta o pedido de reintegração.

Como é cediço, a via possessória é adequada sempre que a parte afirma ter exercido posse e ter sido esbulhada, independentemente da discussão paralela acerca de domínio ou validade de negócios jurídicos. Se tais requisitos restaram ou não demonstrados é questão a ser examinada no mérito, e não em sede preliminar.

Assim, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito recursal, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, sem prejuízo de sua apreciação substancial no momento oportuno.

II - MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se delimitar o objeto da presente lide, afastando-se questões que, embora relacionadas ao conflito fundiário mais amplo, não se mostram juridicamente relevantes para a solução da demanda possessória ora examinada.

Não merece valoração, para fins de comprovação da posse na data do alegado esbulho, a relação de evidente interesse mútuo entre o autor e o Sr. José Salgueiro Lourenço (ID. 189112233 - Pág. 1 / ID. 189112244 - Pág. 1 / ID. 320833490 - Pág. 1), tampouco as alegações acerca de eventual aquisição ou cadeia possessória remota atribuída ao réu desde o ano de 1995 (João Aparecido e Mário Tadayosite Maruyama – ID. 189112221 - Pág. 4 / ID. 189112224 - Pág. 65 / ID. 189112224 - Pág. 79).

Tais circunstâncias podem ter pertinência em discussão dominial ou em análise histórica do litígio territorial, mas não se prestam a demonstrar, de forma direta e objetiva, quem exercia posse efetiva, concreta e exteriorizada sobre a área na data específica do suposto esbulho.

A ação de reintegração de posse exige prova do exercício fático da posse imediatamente anterior à turbação ou esbulho, não se resolvendo com base em vínculos pessoais, interesses paralelos ou narrativas possessórias pretéritas desvinculadas do marco temporal controvertido

Feita essa necessária delimitação metodológica, cumpre concentrar a análise exclusivamente nos elementos probatórios que constituem o núcleo estruturante da presente demanda.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige exame detido acerca da efetiva demonstração dos pressupostos da ação de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior exercida pelo autor e da ocorrência de esbulho praticado pelo réu na data indicada na petição inicial.

A tutela possessória não se fundamenta no domínio, mas na proteção do fato jurídico da posse, entendida, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

É cediço que a ação de reintegração exige prova robusta e segura de três elementos essenciais:
(i)
posse anterior do autor;
(ii)
esbulho praticado pelo réu;
(iii)
data do esbulho. Ademais, a posse protegida pelas ações possessórias deve ser efetiva, exteriorizada por atos materiais inequívocos e dotada de estabilidade fática, não se satisfazendo com mera expectativa de regularização ou intenção de ocupar.

No caso em análise, a narrativa inicial sustenta que o autor exerce posse da área desde 2004 (ID. 189112214 – Pág. 07-25), afirmando que o imóvel – com área de 646,7958 hectares – teria sido invadido pelo réu em 22/04/2010. Todavia, quando confrontamos tal afirmação com os demais elementos probatórios constantes dos autos, surgem inconsistências relevantes.

Primeiramente, quanto à cronologia da posse, observa-se divergência substancial nas próprias declarações do autor. No Termo de Declaração prestado em sede de inquérito policial (ID. 189112223 – Pág. 54-56), o autor afirmou que ocupou a área no ano de 2000 e que o réu teria invadido o imóvel já no ano de 2006, ocasião em que teria ocorrido a destruição de sua residência.

Declarou, ainda, que após tal episódio não retornou à Fazenda Aventura, registrando ocorrência somente em 2010. Essa narrativa é incompatível com a versão apresentada na inicial, que fixa o esbulho em 22/04/2010 e pressupõe posse contínua até essa data.

Tem-se, portanto, múltiplos marcos temporais distintos emergindo dos autos: posse desde 2000 (declaração policial do próprio autor), posse desde 2004 (petição inicial), invasão em 2006 (declaração policial do autor) e esbulho em 22/04/2010 (petição inicial).

A isso se soma uma inconsistência adicional extraída do próprio Boletim de Ocorrência (ID. 189112216 - Pág. 1-3). Consta no documento que a data do fato seria 22/04/2010, mas a data da comunicação ocorreu apenas em 03/11/2010. Ou seja, ainda que se adote como verdadeira a narrativa de esbulho em abril de 2010, o registro policial foi formalizado mais de seis meses depois.

Tal circunstância não é irrelevante.

Em hipóteses de esbulho violento –
especialmente quando se alega destruição de residência e expulsão da área
– a reação natural do possuidor é imediata, seja por meio de resistência, seja por meio de pronta comunicação às autoridades. Logo, o lapso temporal significativo entre o fato narrado e sua formalização fragiliza a verossimilhança da versão apresentada, sobretudo quando cotejado com a declaração do próprio autor no sentido de que a invasão teria ocorrido em 2006 e que somente registrou ocorrência em 2010.

Há, portanto, sobreposição de três níveis de inconsistência temporal:

- Divergência entre a data da invasão narrada na delegacia (2006) e a data indicada na inicial (22/04/2010);

- Ausência de retorno à área desde 2006, conforme declarado pelo próprio autor;

- Registro tardio do boletim de ocorrência, cuja comunicação ocorreu apenas em 03/11/2010, embora o fato tenha sido apontado como ocorrido em 22/04/2010.

Essa fragmentação cronológica compromete a coesão da narrativa fática e impede a formação de juízo seguro acerca da data efetiva do esbulho.

E a data do esbulho, em ação de reintegração, não constitui elemento secundário. Ela é requisito estrutural da demanda (art. 561 do CPC), definindo inclusive a natureza da posse (nova ou velha), o regime procedimental e o próprio enquadramento jurídico da tutela pretendida.

A jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara é firme no sentido de que a prova da posse anterior e do esbulho deve ser clara, precisa e convergente. Inconsistências relevantes quanto ao marco temporal inviabilizam a concessão da tutela possessória, pois comprometem a demonstração do fato constitutivo do direito.

Direito Civil – Recurso de Apelação – Ação de Reintegração de Posse – Alegação de Comodato Verbal e Posse Precária – Contestação do Requerido em que alega Posse Direta e Contínua – Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa Rejeitada – Prova Documental Restrita a Carnê de IPTU em Nome da Autora – Provas do Requerido Indicam Ocupação Antiga, Pagamento de Tributos e Benfeitorias – Requisitos do Art. 561 do CPC Não Comprovados – Improcedência Mantida – Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Apelante em face de seu irmão, sob a tese de que o imóvel lhe pertence e fora cedido ao Requerido a título precário. A sentença julgou improcedente o pedido, e a Autora interpôs Apelação. II. Questões em discussão 2. As questões centrais consistem em: a) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e alegada valoração inadequada da prova; b) verificar se há prova da posse anterior e da ocorrência de esbulho; e c) analisar a suficiência da prova documental apresentada pela Apelante e a força probatória dos elementos produzidos pelo Recorrido. III. Razões de decidir 3. Eventual equívoco na interpretação das provas pelo Juiz sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda; logo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 4. A prova documental trazida pela Apelante limitou-se ao carnê de IPTU em seu nome, insuficiente para comprovar posse e esbulho. 5.
As testemunhas arroladas pela Recorrente não indicaram de forma clara a alegada posse por ela exercida, enquanto as do Apelado foram firmes ao confirmar a ocupação do bem há mais de dez anos. 6. O Recorrido demonstrou, ainda, que realiza o pagamento do IPTU e promoveu benfeitorias no imóvel, reforçando a tese de posse contínua. 7. Inexistentes provas aptas a confirmar a posse anterior da Recorrente e a data do alegado esbulho, não há como acolher a pretensão possessória, ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “A falta de prova da posse anterior e do esbulho inviabiliza o acolhimento do pedido possessória e impõe a manutenção da sentença de improcedência.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, 371 e 561; Código Civil, arts. 1 .196 e 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível n. 1007055-44.2021.8.26.0003. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035595620188110032, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
- Destaquei

No caso concreto, a oscilação entre 2006 e 2010, aliada ao registro tardio da ocorrência, revela quadro probatório marcado por imprecisão temporal significativa, incompatível com o grau de certeza exigido para a manutenção da reintegração.

Com efeito, a divergência não se limita às datas, porquanto também a delimitação da área revela inconsistência significativa. Isso porque, na petição inicial menciona-se área de 646,7958 hectares, entretanto, na notícia-crime apresentada pelo próprio autor (ID. 189112220 – Pág. 21), a área é descrita como possuindo 475,2463 hectares. No boletim de ocorrência há referência a “212 alqueires” (ID. 189112216 - Pág. 1).

Por sua vez, na Cópia do Requerimento de Regularização e Ocupação protocolado junto ao INTERMAT (ID. 189112220 – Pág. 45), consta metragem diversa das mencionadas, evidenciando que o próprio pedido administrativo de regularização não coincide com as dimensões descritas na exordial.

Ora, não há nos autos explicação técnica que compatibilize tais dimensões, tampouco demonstração inequívoca de que todas essas referências correspondam exatamente ao mesmo perímetro físico. A individualização do imóvel é requisito fundamental da tutela possessória, pois a proteção incide sobre a posse de determinado bem, não sobre área indeterminada ou imprecisamente delimitada. Assim, a ausência de correspondência clara entre as dimensões mencionadas gera incerteza objetiva quanto ao próprio objeto litigioso.

Além disso, no conjunto probatório produzido na fase inquisitorial, constata-se um dado de extrema relevância para a formação do convencimento, qual seja,
as próprias testemunhas indicadas pelo autor como presenciais da suposta invasão de 2006 não corroboraram, em seus depoimentos policiais, a versão de esbulho recente e exclusivo narrada na exordial
, ao contrário, revelaram a existência de elementos anteriores de posse vinculados a “Nene Basílio” (Glicério Basílio).

Com efeito, no termo de declaração do próprio autor (ID. 189112223 - Pág. 54), ele afirmou expressamente que, no dia da invasão ocorrida em 2006, estariam presentes “NERI DE OLIVEIRA, ADRIANO DE OLIVEIRA e ISNALDO CAMPOS DA FONSECA”. Contudo, ao se analisar os depoimentos dessas mesmas testemunhas no Inquérito Policial (ID. 189112223 – Pág. 34-42), verifica-se narrativa que não confirma a exclusividade possessória do autor.

No depoimento de NERI DE OLIVEIRA (ID. 189112223 – Pág. 38-54), consta que ele foi contratado por João Erotides para fazer cerca na área, afirmando:

“QUE Encontrava-se trabalhando e recebeu um telefonema em seu celular e se tratava do Sr. TONINHO e passou a ligação para o Sr. JOAO EROTILDES o qual pediu que o declarante comparecesse nesta delegacia para servir de testemunha de que viu o "picadão" feito na área dele, bem como, o feitio de uma cerca; QUE, foi contratado pelo Sr. JOAO EROTILDES a cerca de dos anos mais ou menos para fazer uma cerca de arame liso e foi lhe mostrado onde deveria ser feita a cerca;
QUE, no local havia um "picadão" realizado um tempo atrás com trator, de mais ou menos dez metros de largura; QUE, sabe que o "picadão" não era recente porque estava sujo, isto é, crescido mato
; QUE, limpou mais ou menos uns dois quilômetros desse "picadão" para colocar a cerca conforme contratado, mas acabou não realizando o serviço porque ficou com receio, pois, poderia o IBAMA ou a Polícia Federal realizar vistoria e ter sua máquina apreendida, dai desistiu do serviço;
QUE, há uns quarenta dias atrás esteve nessa área com seu filho CRISTIANO que trabalha de motorista puxando madeiras e viu que no local onde iria fazer o serviço para JOAO EROTILDES tinha uma cerca
; QUE, não perguntou para JOAO EROTILES quem fez a cerca para ele,
mas por comentários foram os peões de NENE BASILIO quem fez;
QUE, pode afirmar que essa estória é verdadeira; QUE, não sabe indicar qual funcionário de NENE BASÍLIO que fez o serviço;
QUE, conhece um deles que atende por IVO, o qual é tratorista de NENE BASILIO e afirma que ele acompanhou o serviço da realização do ''picadão" e da cerca
; QUE, não estava presente mas foi o IVO que comentou com o declarante; QUE, não tem testemunha da conversa entre sua pessoa e o IVO que possa conformar a estória contada por ele; QUE, o Sr. JOAO EROTILDES mostrou alguns documentos mas não sabe se é da terra em questão; QUE, não sabe a quem pertence essa terra em que o “picadão” foi realizado, sabendo que JOAO EROTILDES e NENE BASILIO briga por essa área; QUE, conhece GLICERIO BASILIO e se trata de NENE BASILIO;”
- Destaquei

A declaração revela que sua atuação decorreu de contratação específica e pontual, não sendo indicativo de posse consolidada e contínua do autor. Ademais, ao contextualizar os fatos, o depoimento não descreve situação de expulsão recente, mas ambiente de conflito fundiário já instaurado.

No termo de ADRIANO DE OLIVEIRA (ID. ID. 189112223 – Pág. 42-44), observa-se que compareceu como testemunha, sendo qualificado formalmente e ouvido sobre os fatos. Contudo, a contextualização constante nos autos evidencia que seu relato não confirma invasão abrupta em 2010, mas menciona a presença de terceiros ligados a “Nene”, indicando situação possessória já estabelecida.

“QUE Foi convidado pelo Sr. JOAO EROTILDES para vir a esta delegacia para testemunhar que sabe da existência de um "picadão" na dívida da terra dele com o de NENE BASILIO; QUE, sempre vê esse "picadão" mas não sabe se de fato é na divisa da terra deles; QUE,
o funcionário de GLICERIO BASILIO de nome IVO comentou com o depoente que o "picadão" foi feito a mando de "NENE BASILIO" (GLICERIO BASILIO)
; QUE, ele não falou quem pilotou trator mas
a máquina que fez o serviço é de NENE BASILIO
; QUE, escutou do IVO que
isso foi realizado há uns cinco anos e que essa área de terra é de NENE BASILIO e quem cuida lá é o funcionário dele de nome FRANCISCO
; QUE, o Sr. JOAO EROTILDES também fala que a área lhe pertence; QUE, nenhum deles apresentou ao depoente algum documento comprobatório; QUE, ficou sabendo pelo Sr. JOAO EROTILDES de que uma época que invadiram essa terra queimaram uma casa dele e furtaram muitas coisas e que ele suspeita de que NENE BASILIO quem mandou.”
- Destaquei

Quanto a ISNALDO CAMPOS DA FONSECA, seu depoimento reforça a existência de atividades e presença vinculadas a Nene Basílio anteriormente ao marco temporal indicado na inicial, enfraquecendo a tese de esbulho recente.

“QUE comparece nesta delegacia de polícia espontaneamente, atendendo a pedido do Sr. JOAO EROTILDES, não sabendo seu nome completo; QUE, o conhece a cerca de oito anos e mantém com ele amizade apenas de cumprimento (amistosa); QUE,
no ano de 2005 trabalha na fazenda do Sr. SALVADOR realizando serviços braçais e ficou sabendo por comentários haviam aberto um "picadão" com trator de esteira
na área que o Sr. JOAO EROTILDES diz ser proprietário; QUE,
chegou a ver o "picadão" e pelo que comentam foi feito a mando da pessoa conhecida por "NENE BASILIO"
; QUE, conhece NENE BASILIO e nunca o viu na área em litígio; QUE, na data em que viu o `picadão' estava sozinho e caminhava rumo ao rio pescar: QUE, trabalhou por apenas quinze dias com SALVADOR e nunca mais voltou para aquelas bandas; QUE, ficou sabendo que fizeram cerca nesse "picadão" mas não chegou a ver porque não mais trabalhava por lá; QUE, ouviu do Sr. JOAO EROTILDES que naquelas épocas que invadiram a área que ele reclama, queimaram a casa dele com tudo que tinha dentro; QUE, não sabe informar quem seja o autor nem faz ideia quem foi o mandante, mas o Sr. JOAO EROTILDES fala que o deserviço foi realizado pelos peões de NENE BASILIO, a mando deste, porém, não ,pode afirmar;”
- Destaquei

O aspecto mais relevante, contudo, é que tais testemunhas, posteriormente, voltaram a prestar declarações expressas reafirmando a posse do réu, juntamente com proprietários de fazendas contíguas. Conforme documentos juntados sob ID. 189112225:

– Declarações de proprietários das Fazendas Alto Alegre, Luiz J. Rodrigues, Araçatuba e Irmãos Bialeski (ID. 189112225 – Pág. 33, 35, 37, 39 e 41), bem como delimitação das áreas (ID 189112225 – pág. 45);

– Declarações específicas de Isnaldo (ID. 189112225 – Pág. 49), Neri (ID. 189112225 – Pág. 51), Adriano (ID 189112226 – pág. 1), Cristiano (ID. 189112226 – Pág. 3) e Francisco (ID 189112226 – Pág. 7).

Essas declarações posteriores reafirmam que a área vinha sendo ocupada e explorada por Glicério Basílio (Nene Basílio), não havendo referência a posse exclusiva e consolidada do autor até 2010.

Aliás, este conjunto probatório revela contradição objetiva: as testemunhas indicadas pelo autor como presenciais da invasão não apenas deixaram de confirmar narrativa de esbulho recente, como posteriormente subscreveram declarações no sentido de reconhecer a posse do réu.

Do ponto de vista jurídico, tal circunstância assume relevo decisivo, já que a prova testemunhal, em matéria possessória, deve apresentar coerência interna e convergência temporal. Portanto, quando as próprias testemunhas do autor indicam situação possessória anterior vinculada ao réu, rompe-se a lógica estrutural da ação de reintegração, que exige demonstração clara de posse anterior e esbulho subsequente.

Desta feita, o que se evidencia, à luz dos documentos mencionados, não é um quadro de posse exclusiva seguida de invasão abrupta, mas sim cenário de conflito fundiário progressivo, com sinais de ocupação e intervenção por parte de Nene Basílio em período anterior ao alegado esbulho de 2010.

A fragilidade da narrativa autoral, somada às declarações contraditórias das testemunhas por ele indicadas em inquérito policial, compromete a certeza necessária para a manutenção da reintegração.

Sob a perspectiva do julgador, a coerência do conjunto probatório inclina-se no sentido de que a posse não era exclusivamente exercida pelo autor até a data indicada na inicial, mas já se encontrava sob disputa ou sob presença vinculada ao réu em período anterior.

Não obstante, os depoimentos colhidos tanto na fase investigatória quanto na audiência de instrução – conforme se extrai do relatório de mídias acostado aos autos (ID. 189112247 - Pág. 1-2) –, confirmam o entendimento acima delineado.

Embora as testemunhas tenham divergido quanto a quem exerceria a posse – ora inclinando-se à versão do autor, ora à do réu – foram praticamente uníssonas ao afirmar que a área, até pelo menos 2009 ou 2010, encontrava-se sem exploração agrícola estruturada ou atividade produtiva consolidada. Ou seja, não havia lavoura organizada, não havia criação pecuária expressiva, não havia moradia habitual permanente.

Esse dado probatório é de extrema relevância, pois a posse, enquanto fato jurídico, exige exteriorização por meio de atos materiais compatíveis com o
animus domini
ou
animus possidendi
.

Neste ponto é mister distinguir posse de mera detenção ou expectativa de ocupação. A posse apta a ensejar proteção reintegratória deve se manifestar por comportamentos concretos de utilização econômica ou exercício estável de poderes sobre a coisa, de modo que, a área rural inexplorada, sem utilização produtiva contínua, não revela posse qualificada, mas situação fática de indefinição.

Em consonância com a prova testemunhal, consta nos autos (ID. 189112225 - Pág. 25):

O próprio Relatório de Constatação do IBAMA (ID. 189112223 – Pág. 60) menciona tratar-se de “
área de floresta com pouca alteração em sua formação original
”, reforçando a não consolidado da ocupação exploratória.

Por sua vez, a descrição constante do Auto de Reintegração (ID. 189112219 – pág. 53) indica presença de casa simples e pastagem formada, mas não esclarece de forma segura a autoria das benfeitorias nem o tempo efetivo de consolidação.

“Aos 01 (primeiros)dias do mês de setembro do ano de 2011, às 0800 horas, nesta cidade e Comarca de Juina-MT, em cumprimento ao respeitável Mandam, expedido nos Autos de 773-072011.811.0025, Ação de Reintegração de Posse, em que João Erotildes Roberto, portador do RG. 94658 SSPIRO e do CPP. 298208.399-04, move contra Glirário Basilio, dirigi-me até a Gleba Rio Preto, na Fa7ervia Aventura, conhecida também como Fazenda lracema, com a área de 6467958 Hectares, possuindo no imóvel as seguintes Benfeitorias: 01 (uma) casa, de madeira, coberta com eternt, piso, chão batido, medindo aproximadamente 36,00M2 (trinta e sois metros quadrados). 15 (quinze) alqueires formados em pastos, contendo um lado do imóvel cercado, com 2800 (dois mil e oitocentos metros), de cerca de arame lisa, com 05 (cinco) fios, com lascas e palanques de madeira itaúba. Após as formalidades legais, procedi com a reintegração do imóvel acima descrito, diretamente para a paute autora: João Erotildes Roberto.”

A ação possessória não se presta a solucionar conflitos fundiários complexos em que a posse não se encontra claramente definida e estabilizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que, havendo dúvida relevante quanto à anterioridade da posse e à ocorrência do esbulho, deve prevalecer a improcedência da demanda possessória, sem prejuízo da via petitória adequada.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (AgInt no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/4/2018). 3.
Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse
. 4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018)
- Destaquei

No caso concreto, a conjugação dos seguintes fatores impede o reconhecimento seguro dos requisitos da reintegração:
(i)
divergência substancial quanto à data da invasão;
(ii)
contradição nas declarações do próprio autor;
(iii)
imprecisão quanto à dimensão da área;
(iv)
ausência de prova objetiva de exploração contínua;
(v)
testemunhos convergentes quanto à inexistência de utilização produtiva até 2009/2010.

A soma dessas circunstâncias conduz à conclusão de que não restou comprovada, com o grau de certeza exigido, a posse anterior exclusiva e consolidada do autor até 22/04/2010, tampouco a ocorrência de esbulho inequívoco naquela data.

Por fim, é oportuno destacar que não se ignora que o autor trouxe aos autos documentação relacionada à tentativa de regularização fundiária da área junto ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, notadamente: Cópia do processo de regularização de ocupação, datado de 04/10/2010 (ID. 189112214 – Pág. 43); Memorial Descritivo, datado de 02/03/2011 (ID. 189112214 – Pág. 45); Cálculo Analítico, igualmente datado de 02/03/2011 (ID. 189112214 – Pág. 55); Planta do Imóvel GEO, datada de 26/08/2009 (ID. 189112215 – Pág. 1).

Tal circunstância, em análise superficial, poderia sugerir anterioridade de iniciativa quanto à ocupação pretendida. Todavia, a existência de requerimento administrativo de regularização não se confunde, por si só, com a comprovação do exercício efetivo da posse.

O pedido de regularização fundiária constitui ato formal dirigido à Administração Pública, revelando intenção de legitimar eventual ocupação, mas não representa, automaticamente, demonstração de posse qualificada nos moldes exigidos pelo direito civil. Como dito anteriormente, a posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício, ainda que parcial, dos poderes inerentes à propriedade, exteriorizado por atos concretos de domínio ou utilização econômica da coisa.

A regularização administrativa pode decorrer de mera expectativa de ocupação, de múltiplos interessados protocolizem requerimentos sobre áreas sobrepostas, sem que isso traduza, necessariamente, posse mansa, pacífica e contínua.

Assim, embora o protocolo anterior do pedido junto ao INTERMAT constitua elemento indiciário relevante, ele não possui, por si só, força probatória suficiente para demonstrar posse efetiva, muito menos para suprir as inconsistências temporais e territoriais anteriormente examinadas.

Cumpre acrescentar, ainda, que a iniciativa administrativa invocada pelo autor não se revela elemento isolado em seu favor. Isso porque o réu igualmente apresentou protocolo administrativo perante o INTERMAT (ID. 189112221 - Pág. 10), postulando regularização da área, circunstância que evidencia a existência de sobreposição de pretensões fundiárias na esfera administrativa.

Aliás, a própria existência de conflito no âmbito do procedimento administrativo é corroborada pelo fato de que o autor apresentou Notícia-Crime em face de engenheiro agrônomo do INTERMAT, imputando irregularidades na condução do processo de regularização. Tal circunstância reforça que a controvérsia não se limitava a um cenário de posse tranquila seguida de esbulho, mas sim a um conflito fundiário mais amplo, envolvendo inclusive questionamentos quanto à atuação técnica no âmbito do órgão estatal.

Repito, se o procedimento administrativo estivesse refletindo situação possessória inequívoca e estabilizada, não haveria razão para que ambas as partes disputassem reconhecimento fundiário perante o mesmo órgão, tampouco para que surgissem imputações criminais relacionadas à condução do processo.

Esses elementos evidenciam que o trâmite perante o INTERMAT não constitui prova autônoma de posse efetiva, mas sim reflexo de um litígio possessório pré-existente, marcado por pretensões contrapostas e sobreposição de requerimentos.

Em outras palavras, o procedimento administrativo revela disputa, não consolidação. E, em matéria possessória, disputa administrativa não supre a prova do exercício fático, contínuo e exclusivo da posse.

Assentado sob essas premissas, a conclusão é singela: havendo dúvida, em matéria possessória, não autoriza manutenção da reintegração.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que o conjunto probatório não sustenta a procedência da ação.

Por conseguinte, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Glicério Basílio, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Glicério Basilio
em virtude da sentença de procedência proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
João Erotides Roberto
.

Em 14/03/2011 ao propor a demanda, o Autor narrou que é possuidor desde o ano de 2004, de uma área de terras denominada Fazenda Aventura, também conhecida como Fazenda Iracena, localizada na Gleba Rio Preto, no município de Juína, com área total de 646,7958 hectares, objeto do processo de regularização fundiária n. 924948/2009, em trâmite no Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT.

Afirmou que, desde então, exerceu a atividade agrícola no seu imóvel, fazendo abertura de estradas de acesso, abertura de área para plantio e cultura de pastagem para o trato de rebanho bovino, construiu casa sede, iniciou a formação de pomares ao redor, etc.

Alegou que, em 22/04/2010, o imóvel foi invado pelo Requerido com a destruição, por completo, de toda a estrutura que o Autor havia construído no local, e ainda furtou algumas ferramentas e objetos pessoais.

Diante disso, postulou a reintegração na posse do imóvel.

O pedido liminar foi deferido e o Autor reintegrado na posse em 01/09/2011 (Id. 189112219 - Pág. 53).

O Autor, em manifestação posterior, informou que o Requerido postulou a Regularização de Ocupação em nome de sua filha Casiana Basílio, acadêmica do curso de medicina, em período integral, na Universidade de Cuiabá-UNIC. Assim, evidente a fraude do Requerido em se apoderar da área. Diante disso, alegou ter formalizado Notícia-Crime na Promotoria de Justiça do Município de Cuiabá.

Ao contestar a ação, o Requerido alegou que não é possuidor do imóvel (mero vizinho) e que o AUTOR também jamais exerceu posse, sendo esta atribuída a terceiros, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustentou que o alegado esbulho não ocorreu dentro do prazo de “ano e dia”, razão pela qual é indevida a concessão de medida liminar e inaplicável o rito especial, devendo o feito seguir pelo procedimento ordinário.

Negou a prática de qualquer ato possessório ilícito, e afirmou que nunca invadiu, destruiu ou interferiu na área objeto da contenda.

Defendeu que o Autor nunca exerceu posse sobre o imóvel, não realizou benfeitorias ou exploração econômica, inexistindo exteriorização do domínio.

Afirmou que a posse é exercida, de forma mansa e pacífica, por terceiros (especialmente Casiana Basilio), com cadeia possessória antiga e comprovada.

Questionou a veracidade das fotografias e documentos apresentados, e sustentou que não correspondem ao imóvel objeto deste litígio.

Assegurou que os indícios apontam para a ação como “aventura jurídica”, possivelmente proposta por interposta pessoa para atender interesses de terceiros.

Com esses argumentos, requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito; subsidiariamente, a revogação da medida liminar e mudança de rito; ou, alternativamente, a fixação de caução, além da condenação do autor em custas e honorários.

Após apresentar contestação, o Requerido encartou aos autos documentos que, segundo afirmou, demonstram que o Autor é, na verdade, um instrumento do Sr. José Salgueiro Lourenço, o real

interessado em se apropriar da área.

Réplica no Id. 189112223 - Pág. 72/89.

Intimados para especificação de provas, o Autor requereu produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Requerido. O Requerido pugnou também pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Autor, além de prova pericial, a fim de demonstrar o exercício da posse pela família Basílio.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 24/01/2018, cujas mídias foram inseridas no Id. 189112247.

Em 17/11/2021, Renata Pereira Barreto Lourenço interveio nos autos para dizer que o imóvel em disputa, ou seja, Fazenda Aventura, foi objeto de cessão, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Venda de Benfeitorias, na qual figurou como Cedente João Erotides Roberto (Autor) e Cessionários/Compradores José Salgueiro Lourenço e sua mulher Alice Andreoni Lourenço e pugnou pela sucessão processual.

O Requerido manifestou discordância com a sucessão processual, devendo a Cessionária pretendente se submeter aos efeitos da decisão que sobrevir. Requereu, outrossim, a extinção do feito, com resolução do mérito, por ilegitimidade ou falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC)

O Autor, por sua vez, anunciou a existência de lide envolvendo fraude, simulação e lesão relacionadas à suposta escritura de cessão de direitos sobre a Fazenda Aventura em favor de Renata Pereira Barreto Lourenço, o que ensejou o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c pedido de tutela provisória de urgência e reintegração de posse, nº 1001359-41.2022.8.11.0025, em face da referida parte e outros.

Manifestou, ainda, discordância quanto à substituição processual pretendida pela interveniente.

Sustentou que jamais procedeu à venda do imóvel, tendo ocorrido, em verdade, a simulação de negócio jurídico com o intuito de subtrair, de forma fraudulenta, a propriedade sua e de sua esposa, ambos idosos e com baixa instrução, que adquiriram o bem com o esforço de toda uma vida.

Relatou que, diante de ameaças e intimidações de José Salgueiro e Renata Barreto, foi compelido, juntamente com sua família, a deixar temporariamente a propriedade para buscar auxílio na cidade de Juína, e posteriormente foi impedido de retornar em razão do bloqueio de todos os acessos ao imóvel.

Recordou que, após a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse, conseguiu adentrar na área após percorrer cerca de três horas por mata fechada, uma vez que as estradas de acesso à Fazenda Aventura estavam bloqueadas por Renata Barreto, subsistindo apenas passagem pela Fazenda Amália, de propriedade de seu sogro, a qual não lhe foi franqueada. Ao ingressar no imóvel, encontrou-o desocupado e com a residência destruída, circunstância que dificultava o cumprimento da ordem judicial.

Afirmou que tais fatos evidenciam a ausência de posse legítima por parte de Renata Barreto, que atua em conluio com seu sogro, proprietário da Fazenda Amália, visando à apropriação indevida da Fazenda Aventura, sobretudo em razão da ponte sobre o Rio Preto que interliga ambas as propriedades à estrada principal de Juína/MT.

Alegou, ainda, que a fraude remonta ao ano de 2010, período em que os envolvidos aguardavam o falecimento do Autor para assumir a posse do imóvel com base no contrato simulado.

Relatou que tomou conhecimento da trama, o que motivou o ajuizamento da ação. Destacou, ademais, que o imóvel é composto por terra devoluta, de domínio do Estado de Mato Grosso, com processo de regularização junto ao INTERMAT em seu nome, cuja posse é exercida por ele e sua esposa há mais de vinte anos, com exploração produtiva e moradia, em observância à função social da propriedade.

Ressaltou que Renata Barreto não comprova a alegada posse superior a um ano e um dia, tendo ingressado no processo apenas em 2021, embora afirme tê-la adquirido em 2019.

Apontou, ainda, a existência de duas atas notariais conflitantes: a de ID 189112246 (ID. 74514830 na ação principal), que relata o abandono da Fazenda Aventura em 01/01/2022 em razão da saída forçada do Autor em dezembro/2021, e a de ID. 189112250 (ID. 80759136 na ação principal), lavrada em 17/03/2022, na qual, a pedido de Renata Barreto, relata que foi constatada a presença de terceiro no local, vinculado à Fazenda Amália, acessada por trajeto que inclui a travessia do Rio Preto.

Diante desse conjunto probatório, o Autor concluiu que Renata Barreto ingressou no imóvel somente após a saída do Autor, de modo que não tem sequer cinco meses de posse, tampouco exerce a função social da propriedade, uma vez que destruiu as benfeitorias e utilizava a área apenas como via de acesso para caminhões da Fazenda Amália.

Por fim, diante do conflito instaurado e da ausência de demonstração de interesse jurídico qualificado, sustentou que o interesse de Renata Barreto é meramente econômico e pugnou pelo indeferimento de sua admissão como assistente litisconsorcial (Id. 189112254).

Tréplica de Renata Pereira Barreto Lourenço no Id. 189112266.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
deferiu o ingresso de Renata Pereira Barreto Lourenço como assistente litisconsorcial, ratificou a decisão liminar, julgou procedente o pedido inicial e reintegrou o Autor na posse do imóvel.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID. 189112269).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Requerido foram acolhidos, nos seguintes termos (Id. 320833485):

1) Sanar a omissão relativa à preliminar de ilegitimidade ativa, a qual passo a enfrentar nos seguintes termos: “Ainda que alegada a existência de cessões sucessivas de direitos possessórios envolvendo o imóvel objeto da lide, o autor João Erotides Roberto apresentou documentos que evidenciam a cadeia de cessões e a sua posse direta e atual sobre o bem. Assim, demonstrada a relação jurídica possessória, ainda que derivada, resta caracterizada sua legitimidade ativa para a propositura da presente ação possessória, nos termos do art. 554 do CPC.”

2) Corrigir o dispositivo da sentença, para esclarecer que a assistência deferida à Sra. Renata Pereira Barreto Lourenço é do tipo litisconsorcial, nos termos do art. 119 e 124 do CPC, devendo ser procedida a retificação junto ao sistema para adequação.

Ademais, o acolhimento dos presentes embargos de declaração não implica modificação do julgado, tampouco alteração do mérito da sentença, restringindo-se à supressão de omissão e correção de contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem qualquer efeito infringente sobre o conteúdo decisório prolatado.

Inconformado,
Glicério Basilio
interpôs este Recurso de Apelação.

Na sessão de julgamento realizada em 24/02/2026 o Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelos Apelados, porquanto o recurso apresentou impugnação aos fundamentos da sentença. Rejeitou, também, a preliminar de nulidade por fraude processual, sob o argumento de que as discussões acerca de eventual simulação ou invalidade da cessão de direitos (envolvendo José Salgueiro Lourenço, Renata e João Erotides) constituem matéria própria da Ação Declaratória de Nulidade nº 1001359-41.2022.8.11.0025, e não interferem no julgamento desta Ação Possessória, que se funda no
ius possessionis
. Rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva da assistente litisconsorcial, devidamente examinada e chancelada pela decisão dos Embargos de Declaração. Rejeitou, por fim, a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que não houve análise de domínio, mas tão somente da posse, em conformidade com a natureza da demanda.

No mérito, o Relator negou provimento ao Apelo.

Na sessão de julgamento de 10/03/2026, ao proferir voto vista, o 1.º vogal, Des. Ricardo Gomes de Almeida, acompanhou o Relator no tocante às preliminares e, no mérito, divergiu, deu provimento ao recurso, reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com inversão do ônus sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Quanto às preliminares, manifesto, desde logo, consonância com o entendimento do Relator, cujos fundamentos adoto integralmente, razão pela qual deixo de tecer considerações adicionais sobre cada uma delas.

Quanto ao mérito, nas razões recursais, o Apelante
Glicério Basilio
alega que não praticou esbulho.

Em síntese, afirma que o Apelado não comprovou a perda da posse, tampouco indicou de forma precisa a data do alegado esbulho, requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Defende que, ao contrário, as provas coligidas aos autos indicam que a área permaneceu sob domínio da família Basílio, inexistindo qualquer ato de turbação ou esbulho praticado pelo Recorrente.

Sustenta o descabimento da via possessória utilizada pelo Autor, argumentando que a demanda foi instrumentalizada para discutir aspectos dominiais e negociais relacionados à propriedade do imóvel, o que extrapola os limites das ações possessórias, voltadas exclusivamente à proteção da posse enquanto situação fática. Alega, assim, que houve desvio da finalidade processual.

Afirma que na sentença o Julgador incorreu em grave erro na apreciação do conjunto probatório ao desconsiderar elementos relevantes produzidos pela defesa e atribuir valor excessivo às provas frágeis apresentadas pelo autor.

Sustenta que houve julgamento dissociado da realidade fática demonstrada nos autos, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico vocacionado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo, dotado de proteção própria e independentemente da existência de título dominial.

Tal prerrogativa decorre da função social da terra, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como nos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor, direto ou indireto, o direito de defendê-la contra atos de turbação ou esbulho.

Com efeito, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, ao possuidor é garantido o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de ser reintegrado na hipótese de esbulho, consagrando-se, assim, a proteção jurídica fundada na estabilidade das relações fáticas. Trata-se de mecanismo de ordem pública, orientado à preservação do
status quo
possessório e à contenção de práticas de autotutela, em prestígio à pacificação social.

Como é cediço, a posse, para fins de tutela jurisdicional, caracteriza-se pelo exercício, ainda que de fato, dos poderes inerentes à propriedade, conforme delineado no art. 1.196 do Código Civil, de modo que a simples titularidade dominial, desacompanhada do efetivo exercício possessório, não autoriza a sua proteção.

Por outro lado, o acolhimento do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse exige a demonstração
cumulativa
dos requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam: a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data da perda da posse e a persistência do esbulho.

Nesse contexto, imperioso o exame da controvérsia à luz do acervo probatório constante dos autos, a fim de verificar a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento da pretensão possessória deduzida.

No caso, consoante relatado, o
Apelado João Erotides Roberto
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em 14/03/2011, alegando ter sido esbulhado em 22/04/2010 pelo
Apelante Glicério Basílio
.

No Id. 189112216, o Apelado acostou boletim de ocorrência policial registrado em 03/11/2010, no qual narrou, de forma expressa, o esbulho perpetrado em 22/04/2010 na Fazenda Aventura, localizada na Gleba Rio Preto, e apontou o Apelante como suspeito pela prática do ato. Tal documento, lavrado perante autoridade policial, goza da presunção de veracidade quanto às declarações nele consignadas, constitui prova idônea e contemporânea quanto ao fato narrado, apta a demonstrar, com precisão, tanto a data do esbulho quanto a identidade do responsável pela conduta.

Consta naquele mesmo boletim de ocorrência menção de que o Apelado "deu entrada na documentação em 2004", o que retrata a intenção de regularização da propriedade junto aos órgãos competentes. Tal informação, longe de infirmar a posse exercida pelo Autor, reforça a narrativa de ocupação consolidada ao longo dos anos.

Com efeito, a ausência de regularização documental do imóvel, circunstância comum em áreas de terras devolutas situadas em regiões de colonização recente, não tem o condão de afastar a posse exercida na data do esbulho, porquanto a proteção possessória independe da existência de título dominial, conforme exegese dos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Nessa linha de intelecção, o Apelado demonstrou ter iniciado o processo de regularização fundiária da área denominada Fazenda Aventura perante o INTERMAT em 22/12/2009, por meio do processo administrativo n. 924948/2009, conforme documento encartado no Id. 189112220-Pág. 43.

Embora tal providência não seja absolutamente indispensável para configuração da posse para fins de tutela jurisdicional, reforça, no mínimo, a presunção de que o Apelado se encontrava na posse efetiva do imóvel desde, pelo menos, o ano de 2009.

A par disso, as fotografias anexadas nos Ids. 189112216 revelam casa simples construída de madeira, coberta com telha de Eternit, com mata preservada e área ao redor limpa, o que evidencia a presença humana e o uso efetivo do local.

Tais elementos são compatíveis com o exercício de posse por pessoa de poucos recursos, que explora a terra para subsistência, não se podendo exigir, para a caracterização da posse em áreas rurais a existência de infraestrutura sofisticada.

O Apelante, todavia, sustenta que não praticou qualquer ato de esbulho e que, ao contrário, a área sempre esteve sob a posse da família Basílio, pretendendo fazer crer que sua filha, Casiana Basílio, seria a legítima possuidora do imóvel em litígio. Tal argumento, porém, não encontra ressonância no acervo probatório dos autos.

Com efeito, consta no Id. 189112221-Pág. 12 que Casiana Basílio requereu em 28/05/2010, isto é, mais de um mês após o alegado esbulho ocorrido em 22/04/2010, a regularização de ocupação da área denominada "Fazenda Casiana" perante o INTERMAT, dando início ao processo n. 398924/2010.

Se não bastasse, o instrumento particular de cessão de direitos constante do mesmo Id. 189112221, por meio do qual Aparecido Rodrigues da Silva cedeu a Casiana Basílio direitos de posse sobre área devoluta que possuía desde o ano de 1995, localizada na “Gleba São Leopoldo”, no município de Juína, com área de aproximadamente 480,43 hectares, embora esteja datado de 20/07/2009, teve o reconhecimento de firmas do cedente e da cessionária em cartório somente em 02/08/2010, vale dizer, após o alegado esbulho.

Dessume-se que a tentativa de construir cadeia possessória em favor de Casiana Basílio mostra-se, no mínimo, inverossímil à luz da cronologia dos fatos: o esbulho ocorreu em 22/04/2010; o requerimento de regularização em nome de Casiana foi protocolizado em 28/05/2010; e o reconhecimento de firmas no instrumento de cessão de direitos somente se deu em 02/08/2010. A sucessão dessas datas revela que a documentação apresentada em nome de Casiana foi elaborada e formalizada em reação ao esbulho, e não como decorrência de posse preexistente e consolidada.

Ademais, o georreferenciamento da Fazenda Casiana acostado pelo Apelante no Id. 189112221-Págs. 34/84 não comprova, por si só, a posse do Apelante ou de sua filha sobre o imóvel em litígio.

Documentos técnicos de natureza cartográfica descrevem limites e confrontações, mas não demonstram o exercício de poderes de fato sobre o imóvel, como uso, gozo ou vigilância. Tampouco evidenciam atos possessórios concretos ou sua continuidade. Logo, não constitui prova suficiente para elidir os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, cujo ônus incumbia ao Apelante como forma de se contrapor à pretensão do Autor.

Por outro lado, o fato de o Apelante ter comprovado, por meio de escritura de compra e venda, ser proprietário da Fazenda São Leopoldo, adquirida de Mário Tadayoshi Maruyama em 08/07/2011, em nada influi sobre a prova da posse da área objeto desta demanda, tratando-se de imóvel distinto, cuja referência não guarda pertinência com o objeto do litígio.

Sobre a questão das declarações firmadas por supostos vizinhos e fazendeiros da região encartadas nos Ids. 189112225-Págs. 33/41 pelo Apelante, cumpre salientar que todos os textos são rigorosamente idênticos, o que por si só compromete gravemente a credibilidade e o valor probante de tais documentos. Não é plausível que declarantes distintos, residentes em localidades diversas, expressem espontaneamente suas percepções sobre os mesmos fatos em termos absolutamente uniformes, com as mesmas palavras, a mesma estrutura de texto e o mesmo teor. Tal coincidência aponta para a elaboração padronizada dos documentos por terceiro interessado, e não para o testemunho espontâneo e independente de quem efetivamente conheceu a realidade possessória da área.

Nesse cenário, o que fica evidente é que o Apelante pretende, por meio dessas declarações, fazer crer que a Fazenda Aventura e a Fazenda Casiana seriam o mesmo imóvel.

É evidente que qualquer controvérsia acerca de linhas divisórias entre imóveis contíguos, de sobreposição de áreas ou de divergência entre documentos fundiários é matéria própria de outro tipo de ação, não podendo ser resolvida incidentalmente em sede de ação possessória, sob pena de desvirtuar a natureza e a finalidade do instrumento processual eleito.

Nessa linha de entendimento, merece especial atenção o fato de que Casiana Basílio, apontada pelo Apelante como a real e efetiva possuidora da área desde o ano de 2009, manteve-se absolutamente inerte durante todo o curso do processo.

Como bem ponderado pelo Relator, a inércia da suposta possuidora é o primeiro e mais eloquente indício de que sua titularidade no instrumento de cessão era meramente formal e simulada, com a finalidade de blindar o patrimônio de seu pai, o Apelante.

Acrescenta-se a isso o fato de que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual sequer mencionaram o nome de Casiana Basílio como sendo a pessoa vista na área exercendo atos de posse, tais como limpeza de pasto, manejo de gado ou moradia. A ausência total de qualquer referência testemunhal ao nome da suposta possuidora infirma, de forma contundente, a tese defensiva do Apelante.

Diante desse conjunto probatório, dessume-se que o Apelado João Erotides Roberto demonstrou, de forma satisfatória e segura, o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, o Apelante não logrou produzir prova idônea capaz de infirmar o conjunto probatório apresentado pelo Apelado, limitando-se a apresentar documentos elaborados em data posterior ao esbulho, declarações uniformes de dúbio valor probante e argumentos que, antes de demonstrar posse efetiva, revelam tentativa de construção artificial de cadeia possessória em nome de terceiro (sua própria filha) que jamais se apresentou em juízo para defender os direitos que supostamente seriam devidos.

Dessa forma, manifesto consonância com o entendimento adotado pelo Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, e
nego
provimento ao Recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 07 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT Nº 6848-B E LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT Nº 3606.

V O T O

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Após detida análise do acervo probatório, observei uma certa fragilidade das alegações da parte autora, quanto à origem e ao exercício efetivo da posse. Embora o autor alegue ser possuidor de uma área de terra desde o ano de 2004, denominada Fazenda Aventura, também conhecida como Fazenda Iracema localizada na Gleba Rio Preto com área total de 646,7958 hectares, objeto de processo de regularização fundiária perante o INTERMAT nº 924948/2009, não traz qual a origem da posse deste autor constante da peça inicial.

Ademais, a fragmentação cronológica apontada no voto divergente do Desembargador Ricardo Gomes de Almeida compromete irremediavelmente a coesão da lide. A narrativa da parte autora apresenta inconsistências nas datas e nos fatos, o que impede a formação de um juízo de certeza sobre o momento do suposto esbulho.

Pelo exposto, peço vênia ao Relator e
acompanho o voto do Des. Ricardo Gomes de Almeida
, uma vez que não visualizei consistência fático jurídicas na narrativa trazida pela parte autora e aqui apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia a divergência, acompanho o douto Relator.

Os fatos comprovados nos autos indicam a precedência e a legitimidade da posse exercida pelo autor\apelado. Conforme documentado nos autos, o autor demonstrou ter iniciado o processo de regularização fundiária da área perante o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) em 22/dezembro/2009 (Processo nº 924948/2009), guarnecido por planta de georreferenciamento elaborada em agosto do mesmo ano.

Em que pese o protocolo administrativo não conferir, por si só, o direito de propriedade, a interpretação teleológica do instituto da posse em áreas de terras devolutas impõe o reconhecimento de que a busca formal pela regularização fundiária, aliada à presença física no local, constitui ato concreto de exteriorização do exercício possessório.

Somado a isso, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial indica a data de 22/abril/2010 como o marco do esbulho violento perpetrado pelo réu, fato contemporâneo e compatível com a narrativa autoral.

Em contraposição, a parte alega que a posse sempre pertenceu à sua família, e que a verdadeira possuidora seria sua filha, Casiana Basílio. A análise crítica das provas apresentadas pela defesa, contudo, revela inconsistências insuperáveis.

Os fatos comprovados indicam que o requerimento de regularização em nome de Casiana perante o INTERMAT foi protocolizado apenas em 28/maio/2010, ou seja, em data posterior ao esbulho noticiado. Agrava-se o quadro ao constatar que o instrumento particular de cessão de direitos, utilizado para tentar demonstrar uma cadeia possessória remota desde 1995, embora datado de julho de 2009, teve as firmas do cedente e da cessionária reconhecidas em cartório apenas em 02/agosto/2010.

O reconhecimento tardio de firmas esvazia a oponibilidade do documento e evidencia uma produção probatória reativa com o intuito de legitimar uma ocupação ilícita consumada meses antes.

Aprofundando a valoração do acervo probatório, ressalta-se a incompatibilidade fática na tese defensiva. Restou incontroverso que a suposta possuidora, filha do apelante, era estudante do curso de Medicina em período integral na Universidade de Cuiabá. O exercício da posse rural pressupõe vigilância, cuidado e destinação econômica da terra.

É humanamente inviável e faticamente impossível que uma estudante universitária, com carga horária exaustiva na capital do Estado, exercesse a posse direta e efetiva de uma propriedade rural localizada no distante município de Juína.

A inércia processual desta suposta possuidora, que jamais interveio no feito para resguardar seu pretenso direito, corrobora a conclusão de que sua figura jurídica foi utilizada para blindar o patrimônio de seu genitor.

Ademais, no tocante à materialidade da ocupação promovida pelo apelante, o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça no momento do cumprimento da liminar é revelador (id. 189112219, pág. 53). O servidor público dotado de fé de ofício certificou a existência de um barraco de madeira de 36m2, erigido sobre chão batido, desprovido de móveis, divisões internas ou qualquer vestígio de habitação regular.

Por fim, no que pertine à prova oral arregimentada pelo apelante, consistente em declarações escritas de supostos vizinhos da região, a sua força probante é raza (id. 189112225, págs. 33 a 41, 49 e 51 e id. 189112226, págs. 1, 3 e 7). A análise perfunctória dos documentos evidencia que todos os textos são rigorosamente idênticos, compartilhando a mesma estrutura sintática, léxico e diagramação.

A padronização de depoimentos de pessoas distintas diminui a presunção de espontaneidade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o autor preencheu, de forma cumulativa e inequívoca, os requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Demonstrou sua posse anterior, exteriorizada por atos de zelo e busca de regularização fundiária em 2009, bem como o esbulho praticado pelo réu no início de 2010, materializado por uma ocupação ilegítima e cenográfica.

O apelante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com base apenas nas informações disponíveis e na exaustiva apreciação das provas encartadas aos autos, a manutenção da sentença que assegurou a reintegração de posse é medida impositiva, em estrita obediência aos comandos normativos de proteção possessória e pacificação social.

Ante o exposto, juntamente com os percucientes acréscimos feitos pela insigne 2ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva,
acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026